Tribunal: STF
Processo: AI 597561
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. 
   IPTU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 
   PERCENTUAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. 	Mantém-se a compensação dos 
   honorários decorrentes da sucumbência recíproca, nos termos do 
   art. 21, caput, do CPC.
2.	A fixação dos valores resultantes da 
   proporcionalidade da sucumbência recíproca é de competência do 
   juízo da execução do julgado. Precedentes.
3.	Não há obscuridade,
   contrariedade ou omissão a ser sanada.
4. 	Embargos de 
   declaração rejeitados.